Tribunal: STF
Processo: ARE 1272132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 304):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITE. ART. 8º, II, "B", DA LEI 9.250, DE 1995. CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o limite de dedução das despesas de instrução no imposto de renda pessoa física previsto no art. 8º, II, "b", da Lei 9.250, de 1995, o qual somente poderá ser modificado por outra lei, não sendo facultado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estabelecer regras a esse respeito.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e §1º, art. 6º, art. 145, § 1º, o art. 150, II e o art. 153, III e § 2º, I, 208, § 1º e 209, I e II, do texto constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a possibilidade de dedução integral das despesas com edução da base de cálculo do imposto de renda.
    Nesse sentido, assevera que “o tratamento conferido ao direito fundamental à educação, pela parte final da alínea “b” do inciso II do art. 8º da Lei 9.250/95 é absolutamente desigual ao critério adotado para a alínea “a” do mesmo inciso, artigo e Lei, ou seja, o legislador ordinário violou frontalmente o princípio da isonomia, consagrado no art. 150, II da Constituição Federal.” (eDOC 2, p. 43) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do STF e na ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 2, p. 151-153).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 308):
    “Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para dedução de gastos com educação, para fins de cálculo do imposto de renda, na medida em que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.”
    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido os seguintes precedentes: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 0.06.13)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724817 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09.03.12)
    No mesmo sentido: RE 1272592, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 02.07.20; RE 984437, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.19; RE 1182989, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 26.02.19.
     Ressalte-se, por fim, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, em virtude do enunciado da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente